Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-42.2020.8.11.0014
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA UMBELINO DA SILVA - CPF: 023.691.191-01 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados e condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a consumidora, ora Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$

287,83 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos)
com data de inclusão em 12/12/2018,

ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos, a exemplo de faturas, contrato, gravação telefônica, que pudessem afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e por meio da juntada de telas sistêmicas, as quais, inclusive, constataram endereço divergente do endereço comprovado na inicial, sendo incapazes, portanto, de comprovar alguma relação jurídica entre as partes.

3.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5.

Com efeito, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que existe outra ação em que a parte autora discutiu um débito preexistente inserido em 18/04/2014 pela empresa VIVO S.A no valor de R$ 105,92 (cento e cinco reais e noventa e dois centavos), ocasião em que foi reconhecida a relação contratual e a decisão foi transitada em julgado em 11/09/2019.

6.

Considerando, portanto, que a parte autora ainda estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela OI MOVEL S.A, no dia 12/12/2018, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da instituição financeira reclamada.

7.

Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do débito, nos mesmos termos da sentença prolatada, mas, no que tange ao dano moral, entende-se ser o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ em razão da existência de anotações preexistentes.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito no valor de R$

287,83 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente em 12/12/2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que declarou inexigibilidade do débito, e condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral,
fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa OI MÓVEL S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, para que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Nas contrarrazões, a Recorrida pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da

falha na prestação de serviço da empresa Recorrente,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação por danos morais. Isto porque,
in casu
, verifico a possibilidade da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Não obstante se reconheça a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrente, inexistem danos morais suportados por parte da Recorrida, em razão da existência de anotação preexistente inserida pela empresa VIVO S.A em 18/04/2014, a qual foi declarada legítima no processo de n. 1000257-56.2018.8.11.0014 e excluída em 17/12/2018, sendo que a negativação discutida nos presentes autos foi disponibilizada em 12/12/2018.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 385 com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Logo, em que pese a empresa Recorrente não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a Recorrida,
é indevida a condenação em danos morais.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para excluir a condenação da Recorrente em indenizar a recorrida a título de danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, exclusivamente, para excluir a condenação em danos morais, diante da existência de anotação preexistente no rol de inadimplentes em nome da Recorrida, permanecendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021